Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: direito processual civil. Apelação. Impugnação específica. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Mérito. Anulação de multa. Cláusula contratual abusiva. Código de defesa do consumidor. Legalidade. Proporcionalidade. Observada. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora para anulação ou redução de multa recebida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) abusividade de cláusula contratual; (iii) proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a apelação refuta os fundamentos da sentença, demonstrando a conformidade necessária para afastar a violação ao princípio da dialeticidade e a falta de impugnação específica, não há falar em falta de impugnação específica.
4. A penalidade aplicada devido à abusividade de cláusula contratual que não observa o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor deve ser mantida.
5. A retenção indevida do valor do seguro gera desvantagem ao consumidor, a justificar a decretação de ilegalidade da cláusula.
6. A multa fixada conforme os critérios legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação recebida no efeito devolutivo.
8. Recurso não provido e preliminar rejeitada.
9. Sentença mantida quanto à pertinência da sanção e proporcionalidade da multa.
10. Honorários recursais majorados em 1% sobre o percentual fixado pela sentença.
É abusiva a cláusula contratual que impõe a perda total do prêmio pago em razão da previsão contratual de cancelamento da apólice em casos de perda de cobertura para o sinistro, quando ainda vigente 8 meses para o encerramento da apólice.

Dispositivos relevantes citados: art. 51 do CPC; art. 20, § 1o, da Portaria 34, de 20/05/2020 - IDC/DF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 668616 e 1145923.